Tribunal: TJES
Processo: 5009573-70.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso; Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2026-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009573-70.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A

AGRAVADO: ADRIANA ALVES DA SILVA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE SEGURO. TUTELA DE URGÊNCIA. SINISTRO VEICULAR. DEMORA NA CONCLUSÃO DOS REPAROS. FORNECIMENTO DE VEÍCULO RESERVA. APRESENTAÇÃO DE CRONOGRAMA DE REPARO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA SEGURADORA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por seguradora contra decisão que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização securitária, deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar o fornecimento de veículo reserva de categoria similar ao veículo segurado, ou o custeio de sua locação, bem como a apresentação de cronograma detalhado para conclusão dos reparos do automóvel sinistrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a seguradora pode ser compelida, em tutela de urgência, a fornecer veículo substituto ou custear sua locação diante da demora excessiva na conclusão dos reparos do veículo segurado; e (ii) estabelecer se é legítima a determinação judicial para apresentação de cronograma detalhado de conclusão dos reparos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A demora prolongada na reparação do veículo segurado, sem previsão concreta de conclusão dos serviços, evidencia a probabilidade do direito e o perigo de dano em favor da parte consumidora.

A alegada indisponibilidade de peças fornecidas pela montadora integra o risco da atividade econômica desenvolvida pela seguradora e configura fortuito interno, incapaz de afastar a responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor.

A efetiva solução do sinistro, incluindo a gestão da rede credenciada e a obtenção de peças necessárias ao reparo, integra a prestação contratual assumida pela seguradora.

O fornecimento de veículo reserva, em caráter provisório, não amplia definitivamente a cobertura securitária nem altera o conteúdo da apólice, constituindo medida destinada a mitigar os efeitos da mora excessiva na prestação do serviço.

A privação prolongada de veículo novo, associada à ausência de previsão para conclusão dos reparos e ao comprometimento das atividades dos consumidores, justifica a adoção de medida compatível com os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da reparação integral dos danos.

A disponibilização superveniente de veículo reserva pela própria seguradora demonstra a viabilidade prática da medida determinada judicialmente.

A exigência de apresentação de cronograma de reparos concretiza os deveres anexos de cooperação, transparência e boa-fé contratual, sem impor obrigação impossível à seguradora.

O prejuízo alegado pela agravante possui natureza patrimonial e admite recomposição futura, enquanto o dano suportado pelos consumidores decorre da indisponibilidade prolongada do bem utilizado em atividades pessoais e empresariais.

Inexistem elementos concretos que justifiquem a exigência de caução ou revelem risco de irreversibilidade da medida.

Não se verifica abuso, ilegalidade ou teratologia na decisão agravada aptos a autorizar a intervenção da instância revisora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A indisponibilidade de peças necessárias ao reparo de veículo segurado constitui fortuito interno e não afasta a responsabilidade objetiva da seguradora perante o consumidor.

A demora excessiva e injustificada na conclusão dos reparos do veículo segurado autoriza, em tutela de urgência, a determinação de fornecimento de veículo substituto ou custeio de sua locação como medida mitigadora dos efeitos da mora.

A apresentação de cronograma de reparos constitui obrigação compatível com os deveres de cooperação, transparência e boa-fé contratual.

O risco de dano decorrente da privação prolongada do veículo prevalece sobre eventual prejuízo patrimonial reversível suportado pela seguradora.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009573-70.2026.8.08.0000

AGRAVANTE:

ALLIANZ SEGUROS S.A.

AGRAVADA:
ADRIANA ALVES DA SILVA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Consoante relatado, trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
Allianz Seguros S/A
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Teresa/ES, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização securitária ajuizada por Adriana Alves da Silva e Dengo Empreendimentos Ltda., que deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar que a seguradora:
(i)
disponibilize veículo reserva de categoria similar ao veículo segurado ou custeie sua locação; e
(ii)
apresente cronograma detalhado para conclusão dos reparos, com indicação de prazo final e data para entrega do bem.

A controvérsia recursal restringe-se à verificação da legalidade da tutela de urgência que determinou à seguradora agravante o fornecimento de veículo substituto e a apresentação de cronograma para conclusão dos reparos do veículo segurado.

Examinando os elementos constantes dos autos, não vislumbro fundamento apto a justificar a reforma da decisão agravada.

Conforme se extrai da documentação acostada, o veículo segurado consiste em uma caminhonete Chevrolet S-10, ano/modelo 2026, adquirida zero quilômetro, tendo sofrido sinistro em 03/02/2026.

Decorridos vários meses após o evento, o automóvel permanecia indisponível, sem previsão concreta para conclusão dos reparos, em razão da alegada inexistência de peças essenciais fornecidas pela montadora.

Embora a Agravante sustente que a indisponibilidade de componentes decorre de fato de terceiro, tal circunstância, em juízo de cognição sumária, não afasta sua responsabilidade perante o consumidor.

Nos contratos de seguro, a efetiva solução do sinistro integra a própria atividade econômica explorada pela seguradora.

A gestão da rede credenciada, a obtenção de peças necessárias ao reparo e a entrega do resultado útil contratado inserem-se no risco inerente ao empreendimento, configurando hipótese de fortuito interno, incapaz de romper o nexo de responsabilidade objetiva previsto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Também não merece acolhida a tese de que a cláusula contratual de não contratação de carro reserva impediria a manutenção da tutela deferida.

A decisão agravada não promoveu ampliação definitiva da cobertura securitária nem alterou o conteúdo da apólice. O que se verificou foi a adoção de medida provisória voltada a mitigar os efeitos da mora prolongada na prestação do serviço, diante da privação integral do veículo por período significativamente superior ao que se mostra razoável.

Em situações excepcionais como a dos autos — veículo novo, paralisação prolongada, ausência de previsão de conclusão dos reparos e comprometimento das atividades desenvolvidas pelos consumidores — o fornecimento de veículo substituto revela-se providência compatível com os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da reparação integral dos danos.

Acresce observar que as próprias contrarrazões noticiam fato superveniente relevante: após o indeferimento do efeito suspensivo, a seguradora disponibilizou veículo reserva de categoria equivalente por intermédio de empresa locadora, assumindo integralmente os custos da locação.

Tal circunstância, embora não implique perda do objeto do recurso, constitui elemento adicional a demonstrar a viabilidade prática da medida determinada na origem.

Quanto à obrigação de apresentação de cronograma, igualmente não se verifica ilegalidade. A determinação judicial não impõe à seguradora a produção de resultado impossível, mas exige prestação mínima de informações sobre o andamento do reparo e as providências adotadas para solução do sinistro, medida consentânea com os deveres anexos de cooperação, transparência e boa-fé contratual.

Por outro lado, o alegado prejuízo da Agravante possui natureza meramente patrimonial e mostra-se passível de recomposição futura, ao passo que o dano suportado pelos Agravados decorre da prolongada indisponibilidade do veículo utilizado em suas atividades cotidianas e empresariais.

Assim, o perigo de dano permanece evidenciado em favor da parte consumidora.

Também não há justificativa para a exigência de caução, ausentes elementos concretos que demonstrem risco efetivo de irreversibilidade da medida ou impossibilidade futura de recomposição patrimonial.

Diante desse cenário, não se constata abuso, ilegalidade ou teratologia na decisão agravada aptos a justificar a intervenção desta instância revisora.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.